Tribunal: CARF
Processo: 18471.000456/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000456/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.296 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
JOSE FRANCISCO FRANCO DA SILVA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SÚMULA CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
SÚMULA CARF No 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150,
§4o, DO CTN. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO
CALENDÁRIO.
A regra de decadência do art. 150, §4o, do CTN, só deve ser adotada nos casos
em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173
nas demais situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso reconhecendo a decadência do período lançado (Súmula CARF no 123).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000456/2004-21
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000456/2004-21

Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto infração (fls. 137 a 144), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, ano-calendário 1998, por meio do qual foi apurado crédito tributário referentes ao
imposto, multa proporcional e juros de mora, por ter o contribuinte incorrido na infração de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto/Omissão de rendimentos tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado
por rendimentos declarados/comprovados, conforme demonstrado no Termo de Verificação (fls.
141 a 143).
O contribuinte apresentou impugnação, conforme o relatório recorrido, abaixo:
Cientificado do Auto de Infração em 29/04/2004 (fls. 145), o contribuir
protocolizou, por meio de seu procurador, impugnação em 28/05/2004
(fls 147 a 167), onde alega os seguintes fatos:
- Ocorrência do instituto da decadência para o lançamento ocorrido e
29/04/2004 referente ao fato gerador de 31/12/1998;
- Aquisição de veículo novo (Mercedes Benz, modelo E-320, placa AGP
0661 com entrega do veículo usado, como parte do pagamento;
- Não comprovação por parte do fisco de que as parcelas previstas
quando da lavraturas das respectivas escrituras de promessa de compra e
venda referentes às aquisições dos apartamentos localizados na Av.
Epitácio Pessoa, 2840, Lagoa e na Rua Andrade Neves 255, Tijuca,
ambos no Rio de Janeiro, foram efetivamente quitadas nas datas e valores
apostos na planilha de apuração da variação patrimonial (fls. 143);
- Utilização de presunção humana como fundamento para o lançamento e
não d presunção legal;
- Não consideração na planilha de evolução patrimonial (fls. 143) de
rendimentos da sua esposa;
Convém observar que o impugnante trouxe aos autos diversos acórdãos
do ; Conselho de Contribuintes acerca da matéria acréscimo patrimonial
a descoberto.
A DRJ considerou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
O contribuinte apresentou recurso voluntário onde reitera apenas a questão
prejudicial de mérito com relação à decadência.
É o relatório.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000456/2004-21

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Preliminar de Decadência
O recorrente sustenta que se trata de lançamento por homologação, o que contaria
o seu prazo decadencial segundo o disposto no art. 150, §4o, do CTN, e que tendo sido notificado
do lançamento em 28/04/2004, o auto de infração relativo ao ano calendário 1998, não podia
mais ser constituído, tendo em vista que a data da ocorrência do fato gerador ser o dia 31/12 do
ano calendário.
O inicio para a contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao
lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, em se tratando de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, e tendo havido pagamento do
imposto pelo recolhimento a título de "carnê-leão", "mensalão", tem início na data de ocorrência
do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano calendário.
No caso, em relação ao ano-calendário 1998, houve antecipação do pagamento do
imposto pelo recolhimento conforme DARF de fl. 181, do processo 18471.000097/2005-92 .
Portanto, a contagem do prazo decadencial teve início em 31/12/1998. Logo, expirou em
31/12/2003, tendo em vista que a autoridade fiscal não comprovou o evidente intuito de fraude
do sujeito passivo, e que a ciência do mesmo se deu em 28/04/2004.
Portanto, acolhe-se a preliminar de decadência.
Diante do exposto, voto por em dar provimento ao recurso reconhecendo a
decadência do período lançado (Súmula CARF no 123).

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital